Tribunal: TJSP
Processo: 2025990-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. Postulam os agravantes a reforma de decisão que deferiu a expedição de mandado de desocupação no imóvel por eles, até então, ocupado. Sustentam que inexistiu intimação para que desocupassem voluntariamente o imóvel, bem como que a desocupação só poderia ser deferida após a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. Postulam os agravantes a reforma de decisão que deferiu a expedição de mandado de desocupação no imóvel por eles, até então, ocupado. Sustentam que inexistiu intimação para que desocupassem voluntariamente o imóvel, bem como que a desocupação só poderia ser deferida após a prestação de garantia pelos agravados. Agravantes que foram devidamente intimados acerca do deferimento da expedição do mandado de desocupação, tanto pela decisão recorrida, quanto por decisão anterior. Desocupação voluntária do imóvel que indicou pela ciência da determinação judicial. Ademais, diante da desocupação voluntária do imóvel pelos executados, sequer haveria que se falar em prestação de garantia pelos exequentes, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Agravo em Recurso Especial interposto pelos ora agravantes no âmbito do processo de origem (autos de no 1000585-64.2019.8.26.0650) que sequer foi conhecido pela C. Corte Superior, de forma que não se verificam indícios de que posterior Agravo Interno seja provido, caso conhecido. Foi, aliás, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório que os recorrentes foram condenados ao pagamento de multa processual quando da apreciação dos embargos de declaração de no 000585-64.2019.8.26.0650/50001 por esta Turma julgadora. Ordem de desocupação mantida.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.